Tribunal: TJMT
Processo: 1005655-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005655-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), PEDRO BATTAGLINI - CPF: 390.331.719-53 (AGRAVADO), RENATA CORTESE DE OLIVEIRA - CPF: 513.164.559-04 (AGRAVADO), LAMBERTO MARIO HENRY - CPF: 929.263.128-49 (AGRAVADO), JOSE MANUEL DA SILVA ABREU - CPF: 058.301.188-82 (AGRAVADO), EUCLIDES BRAGATO - CPF: 131.452.909-91 (AGRAVADO), IRACY ROSA OLINO SUARDI - CPF: 511.741.548-53 (AGRAVADO), ELIO LINHARES - CPF: 163.208.409-00 (AGRAVADO), MARIA CRISTINA FASSA MARTINS BADIN - CPF: 468.913.901-68 (AGRAVADO), ELIANA BEATRIZ SCATOLIN - CPF: 522.648.311-20 (AGRAVADO), DALVA LELIS DE AMORIM - CPF: 353.476.941-49 (AGRAVADO), YOSHITO INOUE - CPF: 023.061.581-34 (AGRAVADO), PEDRO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 983.876.931-20 (AGRAVADO), ORLANDO PEREIRA - CPF: 035.034.531-72 (AGRAVADO), JOSE MARCELO LIMA SOARES - CPF: 569.495.881-00 (AGRAVADO), MAURICIO AMARAL LOPES - CPF: 047.776.701-04 (AGRAVADO), ARISTEA SOARES DA CRUZ - CPF: 496.643.281-20 (AGRAVADO), THUSNELDA IDA IOCKHECK CORTESE - CPF: 616.971.331-34 (AGRAVADO), KATIA MARIA LOPES MARTINS MARTELLO - CPF: 574.031.637-53 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ THOMAZ DE OLIVEIRA NETO (AGRAVADO), ADILON PINTO DA SILVA - CPF: 139.147.660-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ THOMAZ DE OLIVEIRA NETO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ SCATOLIN (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SAMIR BADIN (AGRAVADO), ESPÓLIO DE YOSHITO INOUE (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JAIR SOARES (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ADOLPHO CORTESE (AGRAVADO), RENATA CORTESE DE OLIVEIRA - CPF: 513.164.559-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA VILMA SCATOLIN (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA CRISTINA FASSA MARTINS BADIN - CPF: 468.913.901-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE MARCELO LIMA SOARES - CPF: 569.495.881-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP 400/93 (583.00.1993.808239-4) - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA - COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO DESNECESSIDADE - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NA SENTENÇA EXECUTADA - INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS APENAS NO MÊS DE JANEIRO DE 1989 - TRÂNSITO EM JULGADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, por força da coisa julgada.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 1.075 (RE 1.101.937/SP), declarou a inconstitucionalidade da redação do art. 16 da Lei 7.347/86 dada pela Lei 9.494/97, que estabelecia que a sentença faria coisa julgada somente nos limites do órgão julgador.

Transitada em julgado a sentença exequenda, que permitiu a incidência de juros remuneratórios de 0,5%, sem alteração em sede de recurso quanto ao aludido encargo, descabe a exclusão dos juros.

“
O título exequendo determinou a aplicação de juros remuneratórios em relação ao saldo da conta de poupança existente em janeiro de 1989, sendo incabível a aplicação de tais juros a outros períodos, sob pena de ofensa à coisa julgada
”. (AgInt. no REsp. 1893509).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1005655-50.2023.8.11.0000

Agravante:
HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

Agravados:
Pedro Battaglini e Outros

Processo origem no 0004959-66.2016.8.11.0003 (Cód. 825778)

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo interposto por
HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
contra decisão que, na Liquidação de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe movem
Pedro Battaglini e Outros
(Proc. no 0004959-66.2016.8.11.0003), homologou os cálculos periciais e sua complementação, bem como julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco e afastou o excesso de execução.

Sustenta preliminar de ilegitimidade ativa dos agravados, ao argumento de que não têm autorização expressa para a propositura da ação.

Afirma que o julgamento proferido pelo STJ no REsp no 1.391.198-RS não possui qualquer relação com o caso em apreço, porquanto requer a aplicação do
distinguishing
.

Assevera que há excesso de execução, em razão de evidentes erros nos cálculos homologados, com relação ao cômputo de juros remuneratórios.

Defende a presença dos requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Afirma que o perigo de lesão grave é evidente, em razão da possibilidade de início dos atos executórios, levantamento de valores depositados a título de garantia do juízo.

Aduz que há indícios de violação à coisa julgada por estender a eficácia subjetiva da sentença coletiva aos poupadores que residem fora do Estado de São Paulo, bem como que a certeza do título apresentado é questionável porque pendente de análise definitiva pelo STJ.

Requer seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Liminar
indeferida (Id. 162865196).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 166189156).

Agravo interno
contra decisão que indeferiu o pedido liminar (Id. 165885699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento no 1005655-50.2023.8.11.0000

Agravante:
HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

Agravados:
Pedro Battaglini e Outros

Processo origem no 0004959-66.2016.8.11.0003 (Cód. 825778)

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

VOTO

Agravo interposto por
HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
contra decisão que, na Liquidação de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe movem
Pedro Battaglini e Outros
(Proc. no 0004959-66.2016.8.11.0003), homologou os cálculos periciais e sua complementação, bem como julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco e afastou o excesso de execução.

Verifica-se que o Cumprimento de Sentença é tirado de sentença proferida na Ação Civil Pública n° 400/93.

Preliminar de ilegitimidade ativa dos exequentes poupadores

O banco agravante sustenta a ilegitimidade ativa do exequente, porquanto alega que este não é filiado ao IDEC, bem como não apresentou a devida autorização para a propositura da Ação.

A preliminar não prospera.

No julgamento do REsp no 1.391.198, representativo da controvérsia – legitimidade ativa de poupadores não associados – afetado sob os Temas 723 e 723, o Superior Tribunal de Justiça sintetizou orientação segundo a qual podem os poupadores, mesmo não associados, promover execução individual da sentença proferida na ação coletiva (art. 543-C do CPC/73, DJe 02/09/2014).

Sucede que, após fixada esta tese no âmbito do STJ, o STF, no julgamento do RE no 573.232/SC, fixou orientação diversa para o tema. Para o Tribunal Constitucional, quem não integra os quadros associativos, não tem legitimidade ativa para executar sentença proferida em ação coletiva (DJE 19/09/2014).

Daí então, – parece a razão básica – o STJ ter afetado novamente a mesma matéria para se saber, agora, ou seja, após o julgamento do STF, acerca dos limites subjetivos da coisa julgada na ação coletiva.

No entanto, a eg. Segunda Seção, no dia 27/9/2017, resolveu desafetar o julgamento dos
REsp no 1.361.799 e no 1.438.263
, ao argumento de que o tema da legitimidade ativa de não associado
"já foi analisada por esta Corte em casos análogos, submetidos ao regime dos repetitivos, bastando a sua aplicação ao caso dos autos"
(Ministro VILLAS BÔAS CUEVA, relator da Questão de Ordem).

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.391.198/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que,
por força da coisa julgada, os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual da sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que ajuizou a referida ação.

Confira-se:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b)
os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública
n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a SEÇÃO, DJe 02/09/2014).

No caso, a sentença, transitada em julgado, em 12.12.2008, julgou procedente a Ação Civil Pública para condenar "
o réu a pagar as diferenças existentes entre o índice de 71,13% apurado em janeiro de 1989 (inflação – de 70,28% mais juros de 0,5%), e o creditado nas cadernetas de poupança (22,97%), aplicando-se ao saldo existente em janeiro de 1989, computados juros e correção monetária das datas em que deveriam ter sido realizados os créditos, pagando-se a cada um dos titulares, como se apurar em liquidação, processando-se na forma estabelecida pelos artigos 95 a 100 – do Código de Defesa do Consumidor
".

E em Recurso Especial, interposto pelo banco, o STJ apenas alterou o índice de remuneração do IPC para fixa-lo em 42,72%.

Nesse contexto, não se verifica restrição do alcance da sentença aos consumidores poupadores.

Portanto, não há óbice a pretensão executiva individual por parte dos poupadores, ainda que possivelmente não associados ou que não tenham apresentado autorização ao IDEC, porque, neste caso, a matéria relativa à legitimidade foi expressa e definitivamente julgada.

A respeito do assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUSPEIÇÃO DO JUIZ - ARGUIÇÃO EM VIA INADEQUADA - PRELIMINAR REJEITADA -MÉRITO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 583.00.1993.808239-4 PROPOSTA PELO IDEC CONTRA O BANCO BAMERINDUS, SUCEDIDO PELO BANCO HSBC S/A - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS-LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA - POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO DECISUM INDEPENDENTEMENTE DO POUPADOR SER ASSOCIADO AO IDEC - MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.391.198/RS - EFEITOS ERGA OMNES - CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A TODOS OS TITULARES DE CONTA POUPANÇA PREJUDICADOS COM A CORREÇÃO A MENOR EM JANEIRO/1989 - DIREITO METAINDIVIDUAL - ABRANGÊNCIA NACIONAL - EXECUÇÃO PROMOVIDA NO LOCAL DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - VIABILIDADE - MATÉRIA CONSOLIDADA - RESP N. 1.243.887/PR - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco Bamerindus, sucedido pelo Banco HSBC S/A, têm legitimidade ativa para postular a Liquidação da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4, cujo trâmite se deu na 19a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, independentemente de vinculação aos quadros associativos do IDEC. A possibilidade ou não de o poupador executar uma sentença coletiva ainda que não filiado à entidade autora da demanda na época do seu ajuizamento foi resolvida em recurso representativo da controvérsia (Resp n. 1.391.198/RS), na qual ficou consignada a inviabilidade de interpretação restritiva da decisão genérica proferida na ACP, que, em observância à coisa julgada, não pode ser alterada.
(Ap 152184/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017).

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa dos poupadores exequentes

Salienta-se que o entendimento proferido no julgamento do REsp 1391198/RS se aplica ao presente caso, em que pese se tratar de instituição bancária diversa, porquanto além da situação fática se mostrar similar, foi julgado pela sistemática dos recursos repetitivos.

Por outro lado,
o agravante alega
violação à coisa julgada por estender a eficácia subjetiva da sentença coletiva aos poupadores que residem fora do Estado de São Paulo
.

Acerca da matéria, o
Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, proferido no julgamento do REsp 1.243.887/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 480), no sentido de que não há limitação, em princípio, da eficácia das decisões prolatadas em ações civis públicas coletivas ao território da competência do órgão judicante. Essa vedação de limitação se estende aos direitos coletivos indistintamente (direito coletivo em sentido estrito, difuso ou individual homogêneo), e neste último (individual homogêneo) a coisa julgada atingirá todos os beneficiários do
decisum
que se pretenda executar

Ademais, no julgamento do Tema 1.075 (RE 1.101.937/SP), o Supremo Tribunal Federal assim definiu:

“(...) I -
É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original.

II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas. (...)”.

Dessa forma, restou declarada a inconstitucionalidade da redação do art. 16 da Lei 7.347/86 dada pela Lei 9.494/97, de que a sentença faria coisa julgada apenas nos limites do órgão julgador.

Por consequência, compreende-se que a sentença coletiva proferida da Ação Civil Pública no 400/93, objeto do presente cumprimento de sentença, detém eficácia
erga omnes
e abrange todos os poupadores, inclusive os que residem fora do Estado de São Paulo.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 583.00.1993.808239-4 – PROPOSITURA PELO IDEC CONTRA O BANCO BAMERINDUS, SUCEDIDO PELO BANCO HSBC S/A –

LEGITIMIDADE ATIVA

DO CONSUMIDOR

–

EXECUÇÃO DO DECISUM INDEPENDENTEMENTE DE O POUPADOR SER ASSOCIADO AO IDEC –

POSSIBILIDADE – MATÉRIA RESOLVIDA NO RESP

1.391.198/RS (TEMA 724) – EFICÁCIA ERGA OMNES – (TEMA 723 ) –

CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A TODOS OS TITULARES DE CONTA POUPANÇA PREJUDICADOS COM A CORREÇÃO A MENOR EM JANEIRO/1989 –

DIREITO METAINDIVIDUAL –

MATÉRIA CONSOLIDADA – INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS

POSTERIORES AO PLANO VERÃO A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ADMISSIBILIDADE –

PROPÓSITO DE RECOMPOSIÇÃO TOTAL DO DINHEIRO – RESP 1392245/DF (TEMA 887) – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO AO SALDO DA CADERNETA EM JANEIRO DE 1989 –

CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO – VIABILIDADE –

PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA CELERIDADE –

ART. 5o, LXXVIII, DA CF –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“A liquidação e a execução individual de sentença genérica prolatada em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, pois os efeitos

e

a

eficácia da do decisum não estão circunscritos a lindes geográficos,

mas

aos

limites

objetivos

e

subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e

a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts.468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)”. (REsp n. 1.243.887/PR) Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco Bamerindus, sucedido pelo Banco HSBC S/A, têm legitimidade ativa para postular a liquidação da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4, cujo trâmite se deu na 19a Vara Cível da Comarca de São Paulo-SP, independentemente de vinculação aos quadros associativos do IDEC.
A possibilidade ou não de o poupador executar uma sentença coletiva ainda que não filiado à entidade autora da demanda na época do seu ajuizamento foi resolvida em Recurso representativo da controvérsia (Resp. n. 1.391.198/RS – Tema 723), no qual ficou consignada a inviabilidade de interpretação restritiva da decisão genérica prolatada na ACP, que, em observância à coisa julgada, não pode ser alterada.
O STF, ao julgar o tema 1.075 (RE 1.101.937/SP), declarou a inconstitucionalidade da redação do art. 16 da Lei 7.347/86 dada pela Lei 9.494/97, que estabelecia que a sentença faria coisa julgada somente nos limites do órgão julgador.
“Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”. (Repetitivo REsp 1392245/DF – Tema 887). Havendo condenação expressa no título exequendo, é correta a inclusão de juros remuneratórios na execução (Tema 887 do STJ).

“O título exequendo determinou a aplicação de juros remuneratórios em relação ao saldo da conta de poupança existente em janeiro de 1989, sendo incabível a aplicação de tais juros a outros períodos, sob pena de ofensa à coisa julgada”. (AgInt. no REsp. 1893509). É necessária a liquidação da sentença genérica proferida em ACP para a definição da titularidade do crédito e do valor devido. Todavia, não há óbice para a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação, pois garante a celeridade e a razoável duração do processo, além da efetiva proteção dos direitos do consumidor, conforme julgados do STJ” (TJMT, 1020572-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023).

Por outro lado, o agravante afirma que há
excesso de execução, em razão de erros nos cálculos homologados, com relação ao cômputo de juros remuneratórios.

Sobre o assunto, verifica-se que a referida sentença julgou procedente a Ação Civil Pública para condenar
"o réu a pagar as diferenças existentes entre o índice de 71,13% apurado em janeiro de 1989 (inflação – de 70,28%
mais juros de 0,5%
), e o creditado nas cadernetas de poupança (22,97%),
aplicando-se ao saldo existente em janeiro de 1989, computados juros e correção monetária das datas em que deveriam ter sido realizados os créditos, pagando-se a cada um dos titulares, como se apurar em liquidação
, processando-se na forma estabelecida pelos artigos 95 a 100 – do Código de Defesa do Consumidor".

Observa-se, portanto, que houve previsão de juros remuneratórios no percentual de 0,5%.

Importa ressaltar que a presente demanda é diversa daquela julgada no REsp 1.392.245/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, assim ementado:

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1.
Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento;
1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido". (REsp 1392245/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015)

Desse modo, previstos os juros remuneratórios no dispositivo da sentença exequenda, cabível a sua incidência no percentual de 0,5%, porquanto trata-se de matéria transitada em julgado.

Com relação ao período de incidência dos juros remuneratórios, o STJ já consignou no AgInt no REsp 1.893.509/PR que “
O comando inserido no título judicial exequendo é claríssimo em definir que os juros remuneratórios (os quais integram, juntamente com a correção monetária, o chamado rendimento da conta de poupança) são devidos apenas em relação ao saldo da conta de poupança existente em janeiro de 1989, mês em que houve creditamento de remuneração menor do que a devida. Interpretação diferente dessa equivaleria, fora de dúvida, a modificar o próprio teor do título exequendo, o que não é possível ante a eficácia da coisa julgada
”. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO. PERÍODO DE INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO NO TÍTULO EXEQUENDO. COISA JULGADA. 1.
Havendo condenação expressa no título exequendo, é correta a inclusão de juros remuneratórios na execução
. Precedentes. 2.
Caso em que o título exequendo determinou a aplicação de juros remuneratórios em relação ao saldo da conta de poupança existente em janeiro de 1989, sendo incabível a aplicação de tais juros a outros períodos, sob pena de ofensa à coisa julgada
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp. n. 1.893.509/PR, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021).

Por fim, o agravo interno (Id. 165885699) resta prejudicado pelo julgamento do mérito do instrumento.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada e permitir a incidência dos juros remuneratórios, no percentual de 0,5% ao mês, conforme a parte dispositiva da sentença exequenda apenas no mês de janeiro de 1989 (AgInt. no REsp. 1893509) e julga-se prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023